Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700150-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO GUIDO JORDAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança interposto por ANTONIO GUIDO JORDÃO contra ato de lavra do MM. Juiz oficiante perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE nos autos do procedimento para pagamento no 0705656-27.2020.8.07.0000, cujo conteúdo é o seguinte: “O(a) credor(a) ANTONIO GUIDO JORDÃO E OUTRO pede (ID ́s 17228088/17228089) que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 16903447, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba do valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se” (ID 19441188 dos autos originários). Nas razões (ID 22465016), narra o impetrante: “O(A) impetrante é credor(a) da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 64.056,24, conforme bem demonstra o Precatório n. 0705656-27.2020.8.07.0000 (processo anexo). O referido crédito possui natureza alimentícia e decorre de diferenças salariais, constando que o(a) impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos ou portador de doença grave. O pedido foi deferido e o(a) suplicante recebeu efetivamente o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei do DF n. 3.624/2005. Em razão da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários mínimos, o(a) impetrante requereu mais 50 (cinquenta) salários mínimos referente à respectiva complementação, amparada na ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Analisando o pleito, a autoridade coatora indeferiu o pedido formulado, com base nos seguintes fundamentos: [ ] É contra a prática desse ato ilegal e abusivo, que indeferiu o pedido formulado nos autos do processo administrativo de precatório, que o(a) impetrante se insurge no presente writ, tendo em vista flagrante violação ao seu direito garantido pelos arts. 100, § 2o, da CRB/88, c/c 102, § 2o, do ADCT, incluído pela EC n. 99/2017 c/c a Lei do DF n 6.618/2020, bem como aos demais direitos e garantias que lhe foram outorgados constitucionalmente, conforme se passa a demonstrar.” (ID 22465016, pp. 2/4 , grifos no original) Sustenta que “a autoridade coatora não observou que a Lei do DF n. 6.618/2020 foi publicada no DODF de 19/6/2020, data da sua entrada em vigor”; que “o alvará de levantamento constante do ID 17834742 do precatório de origem somente foi expedido em 29/6/2020, ocorrendo o pagamento do adiantamento preferencial em 6/7/2020, conforme recibo de ID 17834741, pág. 3”; que, “pelo critério utilizado pela autoridade coatora (tempus regit actum), o(a) impetrante já faria jus a ver sua superpreferência satisfeita de acordo com o quíntuplo dos 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei do DF n. 6.618/2020”; que, “mesmo que se entenda que o pagamento ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 6.618/2020 [ ] cumpre salientar que é equivocada na espécie a aplicação do princípio do tempus regit actum [ ] porque o precatório constitui um procedimento de natureza meramente administrativa”; e que, “em momento algum, houve o exaurimento do precatório ou da execução, razão pela qual não ser perfectibilizou o ato administrativo ou processual final concernente ao pagamento, o que afasta a incidência do princípio do tempus regit actum”. Alega que, com base no art. 100, § 2o da Constituição Federal e com o advento da Lei Distrital 6.618/2020, houve a ampliação “de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o valor máximo da RPV, o que, consequentemente, ampliou de 50 (cinquenta) para 100 (cem) salários mínimos, enquanto durar o regime especial, o patamar concernente ao adiantamento superpreferencial, no âmbito do Distrito Federal, sendo tal inovação de aplicabilidade imediata”. Diz que “a autoridade coatora, ao indeferir o pedido do(a) impetrante – entendendo que seria um novo pagamento da parcela superpreferencial – acabou por esvaziar a força normativa da Lei n. 6.618/2020, ignorando a vontade do legislador local”. Aduz que inaplicável a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso porque referida norma impediria “o pagamento da parcela superpreferencial por mais de uma vez, ainda que por fundamento diverso”; e que, no caso, o que pretende é somente “complementar o valor do seu adiantamento preferencial no exato limite permitido pelos arts. 102, § 2o, do ADCT, c/c a Lei do DF n. 6.618/2020”. Salienta que “o ato coator ofende a isonomia ao desigualar credores vulneráveis em idêntica situação, permitindo que alguns recebam o adiantamento preferencial no montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, mas impedindo que aqueles que já receberam 50 (cinquenta) salários mínimos possam complementar seu adiantamento”; que “o ato coator viola também a garantia individual da razoável duração do processo, ao relegar para pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação do precatório”; e que “o(a) impetrante é pessoa vulnerável que possui o direito de ser adequadamente amparada pelo Estado, conforme determina a Constituição”. Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada: plausibilidade do direito invocado “demonstrada pelos robustos argumentos acima expostos” e perigo na demora no fato de que “a complementação buscada pelo(a) impetrante possui natureza alimentar, tratando-se de verba remuneratória, conforme estabelece os arts. 100, § 1o, da CRFB/88”. Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, roga-se a Vossa Excelência que se digne conceder medida liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. Requer, outrossim, sejam requisitadas as informações de estilo, notificando-se o representante da autoridade coatora, dando-se vista ao Ministério Público e, ao final, seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para determinar a autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020.” (ID 22465016, p. 19). Custas regulares (ID 22465017). É o relatório. Decido. I. Da admissibilidade da impetração Como relatado, mandado de segurança impetrado contra ato de lavra do e. Juiz de Direito oficiante perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE nos autos do procedimento para o pagamento no 0705656-27.2020.8.07.0000, pelo qual indeferido pedido do impetrante de complementação de pagamento preferencial de Requisição de Pequeno Valor (RPV), invocando as disposições da Lei Distrital 6.618/2020. O art. 100, § 6o da Constituição Federal prevê: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [ ] § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. A Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por força da Portaria Conjunta 48, de 26.9.2006, para conferir efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal para pagamento de créditos oriundos de precatórios. Cuida-se de órgão administrativo que integra a Presidência deste Tribunal de Justiça, natureza jurídica e competência atualmente definidas pela Portaria GPR 732, de 21.4.2020: Art. 1o A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PR possui a seguinte estrutura: [ ] VII - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE; Art. 14. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE é órgão superior simples, exercido por juiz de direito substituto designado pelo Presidente. Art. 123. À Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE compete atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos pelo Tribunal. Como se vê, não se trata de órgão jurisdicional, já que seus atos, praticados por delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça, ostentam natureza eminentemente administrativa. Por isto e nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, podem ser impugnados via mandado de segurança. No sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. [ ] 3. Segurança denegada (Acórdão 1260277, 07117257520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. COORPRE. NÃO DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ATO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. CÂMARAS CÍVEIS. 1. Hipótese de mandado de segurança cujo objeto é o ato praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COOPRE, consistente na ausência de determinação de pagamento de precatório ou a negativa de transferência de montante depositado em Juízo. 2. Nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal, a competência para o processamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor é dos presidentes dos tribunais. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a Presidência, por meio da Portaria Conjunta no 48/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, tendo havido delegação de atribuições ao referido órgão relacionadas ao processamento de precatórios e de requisições de pequeno valor. 3. A Portaria Conjunta no 91/2017 procedeu ao desmembramento da COORPRE, que passou a ter atribuições exclusivamente relacionadas aos precatórios, tendo sido criada a Coordenadoria de Processamento de Requisições de Pequeno Varlo - COORPV, que recebeu delegação relacionada às atribuições alusivas às requisições de pequeno valor. 4. Em que pese a peculiaridade de que o Magistrado em atuação na COORPRE atue em atividade auxiliar às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, os atos ou omissões praticados na referida coordenadoria têm cunho eminentemente administrativo, por se tratar de atribuições delegadas da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça referentes a precatórios. 5. Os atos comissivos ou omissivos praticados pelo Magistrado em atuação na COOPRE se amoldam às hipóteses previstas no art. 1o da Lei no 12.016/2009, o que torna legítima a impetração de mandado de segurança para impugnação dos referidos atos ou omissões. 6. Por se tratar de ato praticado por Magistrado integrante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para apreciação do mandado de segurança é de uma das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 7. Mandado de segurança admitido (Acórdão 1157617, 07055599520188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no PJe: 7/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto fixado, ato praticado pelo e. Juiz de Direito oficiante perante a COORPRE publicado em 10.9.2020 (ID 19510819, autos originários), mandado de segurança impetrado perante esta Eg. 1a Câmara Cível em 8.1.2021 (ID 22465013), antes do transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Assim, cabível e tempestivo, conheço do mandado de segurança. II. Da medida liminar pleiteada Como relatado, intenta o impetrante seja concedida “medida liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020.” (ID 22465016, p. 19). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, plausibilidade do direito que não se evidencia, além do perigo de irreversibilidade da medida. A Lei Distrital 6.618, de 8.6.2020, publicada em 15.6.2020, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/2005 e definiu obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal nos seguintes termos: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Referido normativo, de iniciativa parlamentar (Deputado Distrital Iolando Almeida), alterou a Lei Distrital 3.624/2005 ao ampliar o limite para pagamentos de Requisições de Pequeno Valor – RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Essa inovação legislativa diz respeito ao orçamento público do Distrito, cujo desencadeamento do processo legislativo caberia privativamente ao Governador do Distrito Federal nos artigos 71, § 1o, inciso V e 100, incisos VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, o ato legislativo em que o impetrante fundamenta sua pretensão padece de suspeita de inconstitucionalidade, o que será avaliado por ocasião do julgamento do mérito deste mandamus e nos termos do que dispõe o artigo 97 da Constituição Federal, de sorte que a plausibilidade do direito invocado não se mostra evidente para fins de deferimento da tutela antecipatória pleiteada. Ademais, concessão de medida liminar no caso dos autos encontra obstáculo no periculum in mora inverso (art. 300, § 3o, CPC) dada a irreversibilidade da medida. Não há dúvidas de que a verba a que faz jus o impetrante ostenta natureza alimentar, de maneira que, em eventual julgamento denegatório da segurança pleiteada, não se faria possível a restituição das quantias que fossem adiantadas em sede de liminar. Assim é que em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora